Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE IMAGEM SEM CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Conquanto tutelada pela Constituição Federal, a liberdade de imprensa deve ser relativizada quando em confronto com direitos e garantias fundamentais também protegidos pela CF.
2. A ofensa ao direito à imagem materializa-se com a mera utilização da imagem sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido. Precedente do STJ.
3. Na fixação do quantum referente ao dano moral, há de se ter por parâmetro um valor razoável, observando-se as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido.
4. Apelações cíveis conhecidas e não providas